Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Segundo o § 10 do art. 85 do CPC, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Assim, tendo em vista que o Autor/Apelado teve que recorrer ao Judiciário para conseguir alcançar a sua pretensão quanto à continuidade de obras de infraestrutura no Condomínio Alto da Boa Vista, sendo certo, ainda, que o próprio Réu/Apelante reconheceu em sede administrativa a necessidade de continuação das obras de pavimentação e drenagem, aduzindo, ainda, que não haveria justificativa para suspender a Licença de Instalação no 003/2017, deve o Réu ser condenado nos encargos sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade, pois deu causa ao ajuizamento da demanda.
Apelação Cível desprovida.